Tribunal: TJBA
Processo: 8059869-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059869-63.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: DURVAL SALES MESQUITA

Advogado(s)
:
DIOGO ANTUNES VARELA COSTA CARVALHO, FILIPE CORREIA PENEDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, MARIA DA GRACA BELLINO DE ATHAYDE DE ANTUNES VARELA, DEBORA DE SANTANA CERQUEIRA registrado(a) civilmente como DEBORA DE SANTANA CERQUEIRA

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
D
ireito constitucional, administrativo e processual civil.
E
mbargos de declaração.
D
ireito à saúde.
F
ornecimento de medicamento.
D
upixent® (dupilumabe).
A
sma alérgica grave.
A
córdão que deu provimento a agravo de instrumento.
D
eterminação de fornecimento do fármaco pelo ente público.
M
ulta diária de R$ 500,00.
A
streintes contra a Fazenda Pública.
A
usência de limitação máxima.
V
alor razoável e proporcional.
F
inalidade coercitiva.
A
rt. 537 do cpc.
T
ema 98 do stj.
I
nexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
P
retensão de rediscussão do mérito.
I
nadequação da via eleita.
A
rt. 1.022 do cpc.
E
mbargos não acolhidos.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento e reformou decisão proferida em ação pelo rito comum, determinando ao ente público o fornecimento do medicamento Dupixent® (dupilumabe), nos termos do relatório médico, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00. O embargante sustenta a abusividade da multa diária fixada, especialmente pela ausência de limitação máxima.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique o acolhimento dos embargos de declaração; e (ii) estabelecer se a multa diária de R$ 500,00, sem fixação de teto máximo, configura abusividade em decisão que determina o fornecimento de medicamento necessário ao tratamento de asma alérgica grave.

III. Razões de decidir

3.Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

4.Os embargos de declaração não constituem via adequada para modificar o resultado do julgamento ou rediscutir matéria já decidida, ainda que manejados com finalidade de prequestionamento.

5.A insurgência do embargante revela mero inconformismo com o teor do acórdão, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

6.O direito à vida e à saúde possui proteção constitucional, cabendo à Administração Pública preservá-lo em todas as esferas federativas, nos termos dos arts. 5º, caput, e 23, II, da Constituição Federal.

7.A decisão que determina o fornecimento do medicamento Dupixent® (dupilumabe) a paciente diagnosticado com asma alérgica grave observa os parâmetros de legalidade e razoabilidade aplicáveis à tutela judicial do direito à saúde.

8.O descumprimento da obrigação de fornecer o fármaco pode gerar periculum in mora inverso, pois expõe o paciente ao desamparo e limita o exercício do direito fundamental à saúde.

9.As astreintes constituem instrumento legítimo de coerção para assegurar o cumprimento da ordem judicial, cabendo ao ente público cumprir a determinação para afastar sua incidência.

10.A multa diária de R$ 500,00 mostra-se razoável diante da relevância do bem jurídico tutelado e da necessidade de conferir efetividade à decisão judicial.

11.A ausência de teto máximo para a multa cominatória não configura ilegalidade, pois a fixação de limite é medida excepcional em demandas de saúde e a penalidade pode ser revista futuramente em caso de excesso.

12.A imposição de teto às astreintes pode reduzir a força coercitiva da medida e estimular a inércia do ente público, com consequente risco de desamparo do paciente.

13.A jurisprudência admite a imposição de astreintes contra a Fazenda Pública como meio legítimo para garantir a efetividade de decisões judiciais, inclusive em demandas de fornecimento de medicamentos.

IV. Dispositivo e tese

14.Embargos de declaração não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Embargos de Declaração

nº 8059869-63.2025.8.05.0000
,
em que é embargante
ESTADO DA BAHIA

e

embargado
DURVAL SALES MESQUITA

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO ACOLHER O RECURSO
, nos termos do voto do relator.